Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-88.2018.8.11.0059
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000220-88.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELTON JUSTINO MEDEIROS - CPF: 971.827.881-87 (APELADO), JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (ADVOGADO), FRANCISCO JUSTINO MEDEIROS - CPF: 332.789.031-53 (APELADO), DIRCE XAVIER MEDEIROS - CPF: 787.454.891-49 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM CLÁUSULA DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO ANTECIPADA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA AVENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial (Cédula Rural Pignoratícia) com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, 'b', do CPC, após homologação de acordo entre as partes.

2. O pacto homologado previa, expressamente, a suspensão do processo até o adimplemento integral das obrigações assumidas.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se é possível a extinção da execução em virtude da homologação do acordo, antes do cumprimento integral da obrigação nele pactuada, ou se o processo deve permanecer suspenso até o adimplemento, nos termos do art. 922 do CPC.

III. Razões de decidir

4. A suspensão da execução, por convenção das partes, é admitida pelo art. 922 do CPC e visa permitir o cumprimento voluntário da obrigação, resguardando o direito do credor em caso de inadimplemento.

5. O acordo homologado nos autos requereu expressamente a suspensão da execução até o pagamento integral, configurando condição suspensiva para eventual extinção do processo.

6. A extinção antecipada viola a norma do art. 922, parágrafo único, do CPC, bem como compromete a segurança jurídica e a efetividade da execução, em caso de inadimplemento superveniente.

7. A jurisprudência consolidada reconhece a nulidade da extinção da execução quando o acordo judicial prevê sua suspensão até o integral cumprimento, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Homologado o acordo entre as partes, suspende-se o processo até o adimplemento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

Tese de julgamento:
"
1
“1. Nos termos do art. 922 do CPC, a homologação de acordo que condiciona a extinção do feito ao adimplemento integral da obrigação impõe a suspensão da execução, e não sua extinção imediata. 2. A extinção antecipada da execução, em tais casos, configura
error
in
judicando
, por contrariar a vontade das partes e os princípios da segurança jurídica e da efetividade da tutela executiva.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 487, III, 'b', e 922,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap.
Cív
. no 1002414-11.2024.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 15.04.2025; TJMT, Ap.
Cív
. no 1004402-56.2021.8.11.0013, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 19.03.2025; TJMT, Ap.
Cív
. no 0001219-92.2018.8.11.0080, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por

B
ANCO DO BRASIL S.A.
, sociedade de economia mista, em face de sentença proferida nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial

n.
1000220-88.2018.8.11.0059
,
proposta perante o juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
ajuizada em desfavor de
ELTON JUSTINO MEDEIROS, DIRCE XAVIER MEDEIROS e FRANCISCO JUSTINO MEDEIROS
,

A controvérsia gira em torno da exigibilidade da
Cédula Rural Pignoratícia no 40/02610-8
, firmada em 09 de junho de 2014, cujo vencimento contratual estava inicialmente previsto para 25 de junho de 2024, mas cujo vencimento antecipado foi declarado em 25 de junho de 2017, em virtude do inadimplemento das obrigações pactuadas. O título foi dado à execução com base na inadimplência dos executados, estando instruído com planilha de débito, contrato, documentos de representação e descrição dos bens dados em garantia pignoratícia, notadamente rebanho bovino de considerável valor.

Nos autos de origem, os litigantes formalizaram composição amigável visando à extinção da dívida. O juízo de primeiro grau, ao acolher o pedido das partes,
proferiu sentença extinguindo o feito com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, III, 'b', do Código de Processo Civil.

Todavia, inconformado com a forma de extinção da execução, o ora apelante opôs embargos de declaração, alegando a existência de contradição na decisão homologatória, uma vez que o acordo judicial previa, como condição essencial, a
suspensão do processo até o efetivo cumprimento das obrigações pactuadas
— providência compatível com o disposto no art. 922 do CPC. Alegou, assim, que não seria cabível a extinção imediata da execução, mas sim a sua suspensão, a fim de garantir o adimplemento integral da avença.

Não obstante os fundamentos lançados, o juízo de origem
rejeitou os embargos declaratórios
e manteve a sentença de extinção, entendendo como exaurida a prestação jurisdicional com a homologação do pacto. Diante dessa decisão, o Banco do Brasil interpôs a presente apelação, pugnando pelo reconhecimento da nulidade da extinção processual, com a consequente reforma da sentença, a fim de que a execução seja suspensa até o cumprimento integral do acordo celebrado.

Não houve apresentação de contrarrazões
,
conforme certidão de Id. 287270867.

Custas recolhidas no Id. 288488869.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de execução de título extrajudicial fundada em
Cédula Rural Pignoratícia
, título dotado de força executiva por expressa disposição legal (art. 784, XII, do CPC, combinado com o Decreto-Lei no 167/1967). No curso do processo, as partes firmaram acordo judicial, que previa o parcelamento da dívida e, conforme alegado pelo recorrente, a
suspensão da execução até o cumprimento integral da avença
, nos moldes do art. 922 do CPC.

Assiste razão ao recorrente.

A suspensão do processo, por convenção das partes, é medida legítima e visa permitir o cumprimento voluntário da obrigação pelo devedor, sem necessidade de novos atos processuais ou
repropositura
da ação.

Nos autos, o acordo judicial (Id. 287270872) é inequívoco ao requerer a
suspensão do feito até o adimplemento integral das obrigações assumidas
.

Nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, é plenamente admissível que o processo executivo seja suspenso por convenção das partes, especialmente quando o pacto firmado entre elas condicionar a extinção ao cumprimento integral das prestações avençadas. O dispositivo legal é claro ao estabelecer:

Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

A jurisprudência dos tribunais superiores, em harmonia com o comando normativo acima, tem reiteradamente firmado o entendimento de que, firmado acordo com cláusula suspensiva da execução, a extinção do processo somente se justifica após o adimplemento integral do ajuste. A
propósito
:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO CEDULAR CRÉDITO
BANCÁRIO
–
HOMOLOGAÇÃO DE
ACORDO

FIRMADO ENTRE AS PARTES – PARCELAMENTO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – NECESSÁRIA
SUSPENSÃO
DO PROCESSO ATÉ INTEGRALIZAÇÃO DA DÍVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

Realizado
acordo
, a execução deve permanecer suspensa até seu cumprimento, sendo prematura sua extinção, pois, caso desrespeitados os termos do ajuste, o processo deve prosseguir.

(N.U 1002414-11.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 19/04/2025
- grifo nosso
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO.
ACORDO
ENTRE AS PARTES. PEDIDO EXPRESSO DE
SUSPENSÃO
DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL. EXTINÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ARTIGO 922 DO CPC. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR: O artigo 922 do CPC permite a
suspensão
do processo quando as partes acordam no cumprimento voluntário da obrigação, com a retomada do curso da demanda em caso de descumprimento.
O pedido expresso de
suspensão
do processo foi desconsiderado pelo juízo de origem, contrariando a vontade das partes e impondo ao credor o ônus de ajuizar nova ação para reaver o bem, caso o devedor descumpra o ajuste.
A
suspensão
do processo atende aos princípios da celeridade e da economia processual, evitando o desperdício de recursos judiciais e a necessidade de nova propositura da ação em caso de inadimplemento. (...) (TJMT. RAC. N.U 0001306-75.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025
- grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DE
ACORDO
– INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO –
SUSPENSÃO
DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
A celebração de
acordo
entre as partes com pedido de
suspensão
da até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo, mas a sua
suspensão
até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida,
já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes. (TJMT. RAC. N.U 1004402-56.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025
- grifo nosso
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AC
ORDO
EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO E
SUSPENSÃO
DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, II C/C 921 E 922, TODOS DO CPC. RECURSO PROVIDO (...) 3. O art. 313, II, do CPC, prevê a possibilidade de
suspensão
do processo por convenção das partes. 4. Os
arts
. 921 e 922 do CPC, aplicáveis por analogia ao caso, condicionam a
suspensão
da execução ao efetivo cumprimento voluntário da obrigação. (...) (TJMT. RAC. N.U 1000767-95.2021.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025
- grifo nosso
).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO-
ACORDO ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 922 e 313, II, § 4o CPC/15 - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO
- RECURSO PROVIDO. Em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação, suspende-se o processo para cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 313, II, do CPC/15). H
avendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção do processo, como decidiu a sentença recorrida, de modo que esta merece ser reformada.”
(TJ-MT - AC: 00012199220188110080, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2023
- grifo nosso
).

Assim, a extinção imediata da execução, com resolução de mérito, ainda que embasada em homologação de acordo, desconsiderou a condição essencial estabelecida no pacto — qual seja, o cumprimento das obrigações assumidas. O julgador a quo, ao assim decidir, i
ncorreu em
error
in
judicando
,
pois contrariou não só o conteúdo do acordo judicial, como também a norma expressa do art. 922, parágrafo único, do CPC.

Note-se que não se trata de mera formalidade ou questão de conveniência processual, mas sim de segurança jurídica, uma vez que a extinção antecipada poderá inviabilizar eventual reativação da execução, em caso de inadimplemento futuro. Tal risco, aliás, é expressamente prevenido pelo próprio art. 487, § 4o, do CPC.

Portanto, tratando-se de acordo judicial que expressamente previa a suspensão da execução, impunha-se ao juízo originário, ao homologá-lo, respeitar seus termos, suspendendo o processo até o cumprimento integral da avença, e não
extingui-lo
de imediato.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
ao apelo para anular o ato sentencial (
Id.
287270449) e homologar o

acordo

realizado
entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos,
ficando suspenso
o feito até o pagamento integral do débito, nos termos do artigo 922 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025